Tribunal: TJMT
Processo: 1006432-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006432-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS
IMPETRANTE: GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandro de Souza Chagas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, no ambiente doméstico.
Neste contexto, sustenta que i) não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque a vítima declarou não ter interesse em medidas protetivas; ii) não foi observada a Recomendação 62/2020 do CNJ; iii) a custódia cautelar se revela mais gravosa que eventual pena; iv) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente e a gravidade concreta da conduta.
Pontuou-se que:
“[...] Nesse ponto cumpre consignar a gravidade dos fatos narrados, uma vez que a vítima é menor de idade, contando atualmente com 17 (dezessete) anos, e está gestante de 07 (sete) meses. Além disso, infere-se que a solicitação da guarnição se deu por meio de denúncia anônima, tendo a vítima afirmado que se viu impossibilitada de requerer a ajuda policial por ter sido ameaçada de morte pelo agente. Nesse contexto, embora o crime seja punido com pena de detenção inferior a 04 (quatro) anos, verifica-se, diante dos fatos narrados nos autos, a gravidade concreta, pelo que se tem por necessária a medida excepcional do encarceramento preventivo, já que insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares para se garantir a ordem pública e, com isso, impedir a reprodução de fatos como esses, bem como resguardar a integridade da vítima. Ressalta-se ainda que, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, verifica-se este possui em trâmite executivo penal de no 2000021-29.2019.8.11.0022, que tramita na Comarca de Pedra Preta/MT, em decorrência da condenação pelo crime de roubo qualificado (157, §2o, I, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ou seja, crime também perpetrado com emprego de violência, circunstância que revela a sua acentuada periculosidade social, bem como concreto risco de que, caso solto, voltará a delinquir. Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecido rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima.”
Percebe-se, pois, que a constrição cautelar não objetiva apenas a proteção da integridade física da vítima, mas também a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e da recalcitrância criminosa.
Ademais, esta Corte Estadual tem compreendido que a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente, tampouco deve ser aplicada indiscriminadamente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator